Tribunal: TJES
Processo: 0002056-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-42.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON XIMENES EDUARDO e outros

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBO CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Adilson Ximenes Eduardo contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Administradora de Consórcios Ltda., julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente (Fiat Siena Grand, ano 2014) no patrimônio do credor fiduciário, com fundamento no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando aplicação da teoria do adimplemento substancial, vigência da Lei nº 14.010/2020 à época do inadimplemento, e irregularidade na constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a teoria do adimplemento substancial é aplicável ao caso de alienação fiduciária em garantia; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.010/2020 impede a consolidação da posse e propriedade do bem no credor fiduciário em razão de inadimplemento ocorrido durante sua vigência; e (iii) verificar a regularidade da constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.622.555/MG, pois tal tese não pode prevalecer sobre norma especial, que condiciona a restituição do bem à quitação integral do débito.

4. No presente caso, as parcelas inadimplidas (agosto e setembro de 2020) representam valor expressivo em relação à obrigação total, não configurando adimplemento substancial, além de ser inviável sua aplicação em contratos garantidos por alienação fiduciária.

5. A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) durante a pandemia de COVID-19, não afasta automaticamente os efeitos do inadimplemento contratual, exigindo prova concreta de prejuízo financeiro específico, o que não foi demonstrado pelo apelante.

6. A constituição em mora foi realizada de forma regular pelo credor fiduciário, mediante notificação adequada e oportunização de purgação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral do débito para que o devedor recupere o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, por se tratar de relação regida por norma especial que prevalece sobre norma geral.

2. A Lei nº 14.010/2020 exige a demonstração de prejuízo concreto decorrente da pandemia para afastar os efeitos do inadimplemento contratual, não sendo aplicável na ausência de comprovação específica.

3. A consolidação da propriedade e posse do bem no credor fiduciário depende da regular constituição em mora do devedor e do não pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.08.2016; TJ-MG, AC 50139362520208130145, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.03.2023; TJ-SP, AC 1006535-87.2021.8.26.0002, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADILSON XIMENES EDUARDO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente –
FIAT, SIENA GRAND (FL) ESS (EVOL) 1.6 A4B, CINZA, PLACA OVE0007, ANO 2014, RENAVAM nº 568337140, CHASSI: 9BD197163E3128420
– no patrimônio do credor fiduciário em conformidade com o § 1º do artigo 3º do Decreto lei 911/69, alterado pela Lei nº. 10.931/2004.

Em suas razões recursais (ID 10177637),
ADILSON XIMENES EDUARDO
requer a reforma integral da decisão de origem, alegando, essencialmente, a aplicação da teoria do adimplemento substancial e da Lei nº 14.010/2020, pois as parcelas em atraso referem-se ao período da pandemia, quando a norma estava vigente, impossibilitando a apreensão do bem, e questionando a regularidade da constituição em mora.

Contrarrazões apresentadas no ID 10177640, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADILSON XIMENES EDUARDO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente –
FIAT, SIENA GRAND (FL) ESS (EVOL) 1.6 A4B, CINZA, PLACA OVE0007, ANO 2014, RENAVAM nº 568337140, CHASSI: 9BD197163E3128420
– no patrimônio do credor fiduciário em conformidade com o § 1º do artigo 3º do Decreto lei 911/69, alterado pela Lei nº. 10.931/2004.

Em suas razões recursais (ID 10177637),
ADILSON XIMENES EDUARDO
requer a reforma integral da decisão de origem, alegando, essencialmente, a aplicação da teoria do adimplemento substancial e da Lei nº 14.010/2020, pois as parcelas em atraso referem-se ao período da pandemia, quando a norma estava vigente, impossibilitando a apreensão do bem, e questionando a regularidade da constituição em mora.

Contrarrazões apresentadas no ID 10177640, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso, tendo em vista que a autora e a ré se enquadram como fornecedora e consumidora, respectivamente, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do referido Código, além da constatação da hipossuficiência da segunda.

Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras") dissipou eventuais questionamentos acerca da aplicação da Lei nº 8.078/90 às instituições financeiras.

Entretanto, a simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor não garante, por si só, a procedência das demandas da consumidora, sendo
necessária a análise específica do caso concreto
para identificar possíveis abusos que justifiquem intervenção
.

Sem delongas, destaco que
não merece acolhimento a tese do apelante acerca da aplicação da teoria do adimplemento substancial
. Conforme registrado nos autos, trata-se de contrato de consórcio com alienação fiduciária em garantia, e não puramente consórcio, conforme claramente demonstrado às fls. 31/32.

A título elucidativo, o consórcio é um segmento financeiro para quem busca investir ou comprar bens móveis ou imóveis da forma mais vantajosa possível. Sem pagar juros, com prazos estendidos e com segurança. Através de um grupo de pessoas que possui um mesmo objetivo, e, de uma administradora responsável por gerenciar este grupo, o consorciado adquire seus bens com planejamento ou faz um investimento para o seu futuro.

Nesse contexto, o processo de alienação fiduciária é o meio pelo qual a administradora do consórcio garante que os bens adquiridos através da carta de crédito, permaneçam em garantia ao grupo de consórcio, até a quitação do saldo devedor pelos contemplados.

Tal distinção é relevante, uma vez que,
nos contratos garantidos por alienação fiduciária
, a inadimplência é suficiente para legitimar o credor a buscar a reintegração da posse do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69
.

Outrossim, ainda que fosse aplicável a referida teoria, importante frisar que ela não tem o condão de extinguir a dívida pendente, mas apenas de impedir a resolução contratual em casos de inadimplemento insignificante. No presente caso, não se verifica situação de adimplemento substancial, haja vista que as parcelas vencidas representam valor expressivo em relação à obrigação total, o que inviabiliza a aplicação da teoria para afastar a medida de busca e apreensão. Ademais, o credor fiduciário pode buscar o crédito remanescente através da presente ação.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.622.555/MG, decidiu por maioria (seis votos a dois) que a teoria do adimplemento substancial não se aplica nos casos de alienação fiduciária, pois a tese não pode se sobrepor à lei especial (Decreto-Lei 911/1969), que rege a alienação fiduciária, uma vez que viola a regra de que lei especial prevalece sobre lei geral:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA
. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS ( REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2.
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicia
l. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4.
A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas)
. A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

Logo, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No que tange à Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório durante a pandemia de COVID-19, verifica-se que o apelante busca sua aplicação para impedir a apreensão do bem em razão de inadimplência de parcelas vencidas nos meses de
agosto e setembro
de 2020, dentro do período de vigência da referida norma.

Contudo, o simples fato de as parcelas serem oriundas do período abarcado pela lei não é suficiente para afastar a regularidade da apreensão do bem.
A aplicação da norma demanda a demonstração de prejuízo financeiro concreto decorrente da pandemia
, o que não restou comprovado pelo apelante.

Não se nega que o contrato foi firmado em período de, até então, normalidade (26/02/2020 - fl. 32) e que seu cumprimento se dá em período de absoluta anormalidade, com graves impactos sociais e econômicos, além do aspecto sanitário.

Todavia, em que pese tal situação e ainda que o inadimplemento se refira a apenas 2 parcelas (agosto e setembro de 2020), não cabe a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Conquanto seja notória a crise financeira que assola o país, causada pela pandemia, tal fato, não autoriza o Poder Judiciário a interferir na relação jurídica existente entre as partes, uma vez que comprometeria a segurança jurídica dos negócios jurídicos celebrados.

Ora, ainda que o apelante esteja passando por dificuldade financeira, tem-se que tal problema não é exclusivo dele, não podendo o credor arcar com todo o ônus decorrente da pandemia que também o atingiu.

Saliente-se que a ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária em garantia é regida por legislação específica, o Decreto-Lei nº. 911/69, que prevê a necessidade de quitação da integralidade da dívida pendente para que o bem seja devolvido ao devedor fiduciário, não estabelecendo nenhuma restrição quanto à utilização da ação de busca e apreensão em decorrência da proporção do inadimplemento.

Assim, ante a previsão expressa na lei especial, não deve ser aplicada subsidiariamente a teoria do adimplemento substancial, a qual sequer decorre de lei, mas de construção doutrinária e jurisprudencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
TEORIAS DA IMPREVISÃO E DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
EFICÁCIA DO DECRETO-LEI 911/69. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE DECOTE DE PARCELAS QUITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Em ação de busca e apreensão fiduciária, a alegação da ocorrência de crise econômica em virtude da pandemia, sem demonstração dos respectivos efeitos concretos,
não autoriza, por si só
, a descaracterização da mora com base na teoria da imprevisão
- A teoria do adimplemento substancial é inaplicável em caso de impontualidade no pagamento de parcelas de contrato de alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei n. 911/69 - Ausente nos autos a comprovação de quitação das parcelas de financiamento, deve ser excluída a determinação de decote constante da sentença.

(TJ-MG - AC: 50139362520208130145, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. EFICÁCIA DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Em ação de busca e apreensão fiduciária, a alegação da ocorrência de crise econômica em virtude da pandemia, sem demonstração dos respectivos efeitos concretos, não autoriza, por si só, a descaracterização da mora com base na teoria da imprevisão.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50028148020208130188, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO - INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC – APREENSÃO DO BEM QUE NÃO QUITA AUTOMATICAMENTE A DÍVIDA - PERTENÇAS NO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADAS -
TEORIAS DA IMPREVISÃO E DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEIS AO CASO
– LEI 14010/2020 QUE NÃO CONTEMPLA A HIPÓTESE DOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10065358720218260002 SP 1006535-87.2021.8.26.0002, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 28/09/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Neste contexto, a ausência de prova robusta acerca das dificuldades financeiras efetivas enfrentadas pela parte impede o reconhecimento de qualquer benefício previsto na Lei nº 14.010/2020.

Por fim, no que se refere à constituição em mora, verifica-se que o credor cumpriu integralmente as exigências legais para tanto, inclusive notificando o apelante acerca do vencimento antecipado da dívida e oportunizando-lhe o pagamento no prazo legal. Ademais, é importante ressaltar, como já mencionado, que
a purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, exige o pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas e vincendas
, o que não foi realizado pelo apelante.

Nesse sentido, na ausência de pagamento integral, consolida-se a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo vedado ao devedor requerer a restituição do bem sem a quitação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ADILSON XIMENES EDUARDO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo interposto pela parte sucumbente, majoro os honorários devidos ao patrono da parte adversa para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos moldes do §3 do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar